Tribunal: TJDFT
Processo: 0002657-35.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002657-35.2017.8.07.0005 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: JAQUELINE BARBOSA COSTA, TEMISTOCLES BARBOSA DE SOUSA NETO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL SPE LTDA. e ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 16481424): PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. TEMA 971. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. 1. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre o contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, uma vez que as empresas que visam lucro com a construção e venda de imóveis residenciais se enquadram no conceito de fornecedoras. 2. O inadimplemento contratual por culpa exclusiva da construtora acarreta rescisão contratual com a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, conforme súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Conforme o que preconiza o Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. 4. Recurso dos apelantes/autores conhecido e provido. 5. Recurso dos apelantes/réus conhecido e desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.300.418/SC - Tema 577, e REsp 1.614.721/DF - Tema 971), conforme ementas a seguir transcritas: TEMA 577: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 10/13/2013). TEMA 971: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014